Tribunal: STF
Processo: HC 268542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Carrilho do Prazo, em favor de Eder Viana de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1019880.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por EDER VIANA DE SOUZA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, por ser substitutivo de recurso próprio e ausente flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ofício, nos termos do artigo 654, inciso § 2º, do Código de Processo Penal, com fundamento na orientação firmada pela 3ª Seção no HC 535.063/SP e pelo STF no AgRg no HC 180.365 (fls. 121-126). 
A parte agravante aduz, em síntese, que o habeas corpus é cabível para tutela da liberdade de locomoção, inclusive após o trânsito em julgado, por força dos incisos XXXV, LV, LXVIII e LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, alegando a inafastabilidade da jurisdição, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, e a razoável duração do processo (fls. 132-133). 
Sustenta a necessidade de desclassificação da conduta do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob a diretriz do Tema n. 506 da repercussão geral do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, afirmando a apreensão de pequena quantidade de droga e a insuficiência de elementos concretos de destinação mercantil, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. 
Argumenta, ainda, que a decisão agravada deixou de reconhecer a flagrante ilegalidade verificada no caso concreto, ao não superar o óbice do não conhecimento do habeas corpus e ao manter a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, que, segundo a defesa, não autorizaria a condenação por tráfico diante da inexistência de balança de precisão, de indícios de comercialização ou de elementos aptos a confirmar a mercancia (fls. 136-137). 
Requer, assim, a reconsideração da decisão para o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem, de ofício, com a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, nos termos do Tema n. 506 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ou, alternativamente, a apresentação do feito em mesa para julgamento pelo órgão competente (fls. 131-137). (www.stj.jus.br)

No STJ, o impetrante não teve êxito. 
Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados no STJ.
Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 256.066.
É o relatório.
Decido.
Após o julgamento da revisão criminal, o impetrante já veio a esta Corte no HC 256.066, em que pediu reconhecimento de nulidade, mas nada falou a respeito do Tema 506, que já havia sido julgado.
Neste habeas corpus, inova para adicionar pedido.
Os autos revelam que “Eder possui significativa folha de antecedentes criminais. Em 2014, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (1424-76.2014.8.16.0160), já respondeu por termo circunstanciado pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal (autos nº 856-26.2015.8.16.0160) e está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas no bojo dos autos 815-81.2019.8.16.0172, no qual sua esposa tentou ingressar no ergástulo público, munida de drogas, que seriam entregues a ele, para serem comercializadas nas dependências daquela carceragem, bem como, nos autos n.º 0002257-82.2019.8.16.0172, decorrentes da Operação Mancomunados.” (eDOC 5, p. 19)
Quanto ao pedido de aplicação do Tema 506, ainda que fosse possível, verifica-se que a massa apreendida com o paciente não foi de até 40 gramas, mas 7 pés de maconha, que podem resultar, em média, 200 gramas da droga seca.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, p. primeiro, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente